Tribunal: TJES
Processo: 0003983-06.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003983-06.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCONI DE OLIVEIRA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS). NULIDADE DAS PROVAS. ABORDAGEM DA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCABÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EFEITO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nenhum óbice há na prisão em flagrante efetuada por guardas municipais, já que qualquer do povo pode efetuá-la ao presenciar a prática de um crime, conforme preceitua o artigo 301, do CPP. Na hipótese, tomados de fundadas razões, os guardas municipais abordaram o acusado e com ele apreenderam certa quantia em dinheiro e, no interior da lajota, 4 (quatro) pinos de substância análoga à cocaína e próximo ao réu, uma sacola com mais 13 (treze) pinos da mesma droga, em conformidade com o previsto no artigo 244, do CPP. Preliminar rejeitada.

2. O réu teve a prisão em flagrante convertida em preventiva ainda na audiência de custódia, tendo permanecido segregado durante toda a instrução processual. Assim, se a sua prisão preventiva foi mantida quando da prolação da sentença, não faz sentido, inexistindo alteração fática, ao contrário, tendo sido o réu condenado, conceder-lhe a liberdade provisória neste momento. Precedentes do c. STJ. Preliminar rejeitada.

3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos guardas municipais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, que esclareceram com riqueza de detalhes como a abordagem e a apreensão da droga ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio.

4. Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

5. Verifica-se que, além de possuir passagens por atos infracionais, o réu foi autuado em flagrante delito pelas supostas práticas do crime de tráfico de drogas em 28/08/2016, em 26/10/2021 e em 18/06/2022, sendo esta última autuação objeto da presente ação penal, o que demonstra a sua dedicação às atividades criminosas e, via de consequência, impede a concessão do benefício.

6. A condenação do apelante ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação, cabendo ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelos apelantes em arcar com as custas do processo.

7. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0003983-06.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCONI DE OLIVEIRA SOARES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCONI DE OLIVEIRA SOARES
, em face da sentença de fls. 135/141, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal do Juízo de Cariacica – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto ao pedido preliminar de nulidade das provas
, em razão da abordagem da guarda municipal, sob o argumento de que não possui competência assim proceder, vejo que não lhe cabe razão.

Ao analisar a prova dos autos, verifico que a guarda municipal ao realizar patrulhamento no bairro Rosa da Penha, no município de Cariacica, local de intenso tráfico de drogas, abordou o apelante por tê-lo visto escondendo substância entorpecente no interior de uma lajota do muro de uma casa.

Assim, tomados de fundadas razões, os guardas municipais o abordaram e com ele apreenderam certa quantia em dinheiro e, no interior da lajota, 4 (quatro) pinos de substância análoga à cocaína e próximo ao réu, uma sacola com mais 13 (treze) pinos da mesma droga, em conformidade com o previsto no artigo 244, do CPP.

Saliento, que nenhum óbice há na prisão em flagrante efetuada por guardas municipais, já que qualquer do povo pode efetuá-la ao presenciar a prática de um crime, conforme preceitua o artigo 301, do CPP. Nesse sentido também, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 872.775/GO, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024), inexistindo, portanto, irregularidade na abordagem pelos guardas municipais.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.

No que se refere ao requerimento preliminar para que seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade
, tenho que melhor sorte não lhe assiste.

Digo isso, porque o acusado teve a prisão em flagrante convertida em preventiva ainda na audiência de custódia, tendo permanecido segregado durante toda a instrução processual.

Assim, se a sua prisão preventiva foi mantida quando da prolação da sentença, não faz sentido, inexistindo alteração fática, ao contrário, tendo sido o réu condenado, conceder-lhe a liberdade provisória neste momento. Nesse sentido é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 873.849/SP,
relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

No mérito
, o réu pretende a absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei de Drogas, a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo e, por fim, a concessão da justiça gratuita, com a isenção do pagamento das custas processuais, teses que passo a analisar.

Consta da denúncia que, em 18 de junho de 2022, no bairro Rosa da Penha, município de Cariacica, guardas municipais, em patrulhamento preventivo no local, visualizaram o apelante escondendo 04 (quatro) pinos de cocaína no interior de uma lajota do muro de uma das residências e um outro indivíduo, que ao perceber a presença da guarnição conseguiu se evadir, razão pela qual o abordaram e encontraram em seu bolso a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie e dentro de uma sacola que estava próxima ao local da abordagem, mais 13 (treze) pintos da mesma substância.

Em relação ao pedido de absolvição
, não vejo como acolher a tese defensiva, uma vez que a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim unificado (fls. 19/21), pelos autos de apreensão (fl.17) e de constatação de substância entorpecente (fl. 18), pelo laudo químico (fls. 89/90) e pelos depoimentos colhidos nas fases inquisitiva e judicial.

Quanto à
autoria
, verifico do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos dos policiais militares que participaram da operação, prestados nas esferas inquisitiva e judicial e da busca e apreensão das drogas e materiais, que a prática do tráfico de drogas pelo apelante restou comprovada.

Nesse ponto, destaco que os guardas municipais que prenderam o acusado em flagrante, ao serem ouvidos em juízo (fl. 106 - mídia), confirmaram os relatos apresentados na fase inquisitiva (fls. 11/14), e descreveram com detalhes como a abordagem, a localização da droga e a prisão aconteceu, estando tais relatos em consonância com a denúncia.

Destaco que, para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, é prescindível que o agente seja flagrado praticando a mercancia da droga, bastando que o criminoso incorra em um dos vários núcleos penais previstos no tipo legal, abaixo transcrito:

Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa [...].

Na hipótese, o apelante trazia consigo certa quantidade de drogas para comercialização.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos. Nesse sentido é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de 12/12/2023).

No caso, não há nenhum indício de que os agentes que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

No que se refere ao pedido de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas
, destaco que o simples fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova a traficância. Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício.

Assim, não vejo motivos para modificar a sentença e proceder à desclassificação do delito para porte de droga para uso pessoal, conforme o disposto no § 2º, do art. 28, da Lei de Drogas.

Não bastasse, determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicação do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

Desse modo, existindo elementos concretos que apontam que o apelante está inserido na prática do tráfico de drogas,
mantenho
a condenação do réu, não havendo que se falar em absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de droga para uso próprio.

Quanto ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado
, melhor sorte não lhe assiste, pois conforme ressaltado pelo Magistrado de primeiro grau
“
além de possuir passagens por atos infracionais, foi autuado em flagrante delito pelas supostas práticas do crime de tráfico de drogas em 28/08/2016 (AP nº 0015237-83.2016.8.08.0012), em 26/10/2021 (AP nº 0009272-51.2021.8.08.0012), e em 18/06/2022, sendo esta última objeto da presente ação penal
”
, o que demonstra a sua dedicação às atividades criminosas e, via de consequência, impede a concessão do benefício.

No que se refere ao pedido de gratuidade da justiça, ressalto que a condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo. Nesse sentido é o precedente deste
e. TJES
(APCr 0000660-04.2020.8.08.0031; Segunda Câmara Criminal;
Rel. Des. Eder Pontes da Silva
; DJE 28/06/2022).

Diante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.